Tribunal: TJDFT
Processo: 0714711-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL VIGENTE À DATA DO ÓBITO. SÚMULA 340 DO STJ. FILHA MAIOR INVÁLIDA. LAUDO PERICIAL. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, IV E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/80, VIGENTE À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Aplicável ao caso concreto o teor enunciado da Súmula 340 do STJ, segundo a qual "a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".
2. Somente com a edição da Lei 840/2011, que entrou em vigor em 1o/01/2022, é que foi alterado o § 1o do art. 12 da Lei Complementar 769/08, o qual passou a prever que a “dependência econômica do cônjuge e dos filhos indicados no inciso IV é presumida, e a das pessoas indicadas nos incisos I a III deve ser comprovada. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) (grifos nossos).
2.1 Caso concreto em que, considerando a legislação aplicável à data do óbito do servidor, anterior à edição da Lei Complementar 840/2011, a dependência econômica dos filhos inválidos não pode ser presumida, de modo que deve ser comprovada nos autos.
3. Os elementos de prova carreados ao feito, notadamente a oitiva das testemunhas arroladas pela própria apelante, afastam a presunção de dependência econômica dela em relação ao servidor falecido, o que impede a concessão do benefício de pensão pretendido.
4. Apelo conhecido e desprovido. Honorários Majorados.